Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão, na qual se discutia a consolidação da propriedade de veículo em favor do credor fiduciário devido ao não pagamento da dívida. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à responsabilidade do banco pelo vazamento de seus dados e consequente fraude que o levou a crer na regularização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada responsabilidade do banco pelo vazamento de dados do embargante, o que teria possibilitado a fraude mencionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria submetida a julgamento, concluindo que a alegação de fraude deveria ser discutida em ação própria, não cabendo no rito da ação de busca e apreensão.
5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão de modo idôneo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O prequestionamento implícito está configurado, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, conforme o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A alegação de fraude em contrato de alienação fiduciária deve ser discutida em ação própria, não sendo suficiente para impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
3. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017; TJDFT, Acórdãos 1938549, 1939675, 1934434, 1815273 e 1710909.